Tribunal: TJMT
Processo: 1015648-15.2026.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015648-15.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RAYRA MAIARA DE ABREU FALQUETO - CPF: 008.588.862-19 (ADVOGADO), RAQUEL DE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 817.783.921-72 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JUVINO SUEL PEREIRA - CPF: 019.998.551-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 054.109.981-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILENE DOS SANTOS GOES - CPF: 030.004.031-83 (VÍTIMA), WILLIAN TELES DOS SANTOS - CPF: 030.112.421-35 (VÍTIMA), JHONNATAN DE SALES OLIVEIRA - CPF: 030.750.692-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de acórdão condenatório que manteve condenação pelos crimes de roubo majorado e organização criminosa, com pena fixada em 9 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, o reconhecimento da participação de menor importância, o redimensionamento da pena, a alteração do regime prisional e o cômputo do período de prisão provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão condenatório é contrário à evidência dos autos por insuficiência de prova judicializada da autoria; (ii) estabelecer se a majorante do emprego de arma de fogo exige apreensão e perícia do artefato; (iii) determinar se a atuação da requerente autoriza o reconhecimento da participação de menor importância; (iv) verificar a existência de ilegalidade na dosimetria da pena e no regime inicial de cumprimento; e (v) definir se o cômputo da prisão provisória pode ser apreciado em revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é admissível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à mera rediscussão de matéria probatória já apreciada em apelação criminal.

4.

O acórdão condenatório encontra amparo em conjunto probatório robusto e judicialmente corroborado, composto por relatórios de investigação, registros de ocorrência, laudos periciais, análise de imagens de câmeras de segurança, dados telefônicos e depoimentos prestados sob o crivo do contraditório.

5.

O depoimento judicial de agente policial confirma a atuação da requerente no transporte dos executores do roubo, no suporte logístico da empreitada criminosa e no auxílio à fuga, em consonância com os demais elementos probatórios dos autos.

6.

A condenação não se fundamenta exclusivamente em declarações extrajudiciais de corréu, mas em provas independentes e convergentes produzidas em juízo, afastando afronta ao art. 155 do CPP.

7.

A ausência de reconhecimento pessoal da requerente pelas vítimas não afasta a autoria, porque sua atuação ocorreu na esfera logística e operacional da empreitada criminosa, sem contato direto com os ofendidos.

8.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do armamento quando sua utilização é comprovada por outros meios idôneos de prova, especialmente pelos depoimentos das vítimas e testemunhas.

9.

A majorante do emprego de arma de fogo comunica-se aos corréus que aderem conscientemente ao plano criminoso, ainda que não portem diretamente o armamento, desde que demonstrado conhecimento prévio da utilização das armas.

10.

A causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal não incide quando a atuação do agente revela divisão de tarefas e contribuição relevante para o êxito da empreitada criminosa.

11.

O transporte dos executores do delito, o apoio logístico durante a execução do roubo e o auxílio na fuga evidenciam participação essencial e incompatível com a alegada atuação de menor importância.

12.

A dosimetria da pena já foi reavaliada em sede recursal ordinária, com adequação da reprimenda aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar intervenção revisional.

13.

O exame do cômputo do período de prisão provisória compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal, sendo inadequada sua apreciação na via revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Revisão criminal improcedente.

Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para simples reexame de matéria fático-probatória já apreciada em apelação criminal. 2. A majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo independe da apreensão e perícia do artefato quando sua utilização é demonstrada por outros meios de prova idôneos. 3. A causa de diminuição da participação de menor importância não incide quando a atuação do agente é relevante e indispensável à execução da empreitada criminosa. 4. O cômputo do período de prisão provisória constitui matéria afeta à competência do Juízo da Execução Penal. 5. A revisão criminal exige demonstração inequívoca de erro judiciário, contrariedade manifesta à prova dos autos ou prova nova apta a desconstituir a condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 386, VII, 621, I, II e III; CP, arts. 29, §1º, 33, §2º, “a”, 42, 65, III, “d”, 68, parágrafo único, 157, §2º, II, e §2º-A, I; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; LEP, art. 66.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 720.951/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.03.2022; STJ, AgRg no REsp 1796040/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.08.2019; STF, HC 108225, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19.08.2014; STJ, AgRg no REsp 2108990/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.05.2024; TJMT, N.U 1003490-30.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 04.05.2023; TJMT, N.U 1002069-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 07.11.2024.

R E L A T Ó R I O

N

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1015648-15.2026.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

REQUERENTE: RAQUEL DE FATIMA DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Revisão Criminal,
com pedido liminar, proposta por
RAQUEL DE FÁTIMA DOS SANTOS
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando a rescisão do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça, que, ao prover parcialmente o recurso de apelação n. 0002374-21.2019.8.11.0008, redimensionou a reprimenda da requerente para 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal) e organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013).

Em suas razões, a defesa postula, em síntese, a desconstituição do acórdão condenatório e sua consequente
absolvição
, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ao argumento de que a condenação teria sido mantida sem prova judicializada segura da autoria, estando lastreada em ilações e em declaração extrajudicial de corréu não suficientemente corroborada em juízo, configurando decisão contrária à evidência dos autos.

Subsidiariamente, pleiteia o
afastamento da majorante do emprego de arma de fogo
ante a ausência de apreensão e perícia, o
reconhecimento da participação de menor importância
(art. 29, § 1º, do CP), o
redimensionamento da pena
com a consequente
alteração do regime prisional
e, por fim, o
cômputo do período de prisão provisória
(Id. 360045362).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela
improcedência da ação revisional
, argumentando que as teses levantadas já foram exaustivamente analisadas e rejeitadas em sede de apelação, não havendo erro judiciário ou prova nova a justificar a rescisão do julgado (Id. 366257362), conforme entendimento assim sumariado:

“Revisão Criminal:
Roubo Majorado e Organização Criminosa. – Pretendida absolvição da revisionanda pelo delito de Roubo Majorado e Organização Criminosa, sob a alegação de inexistirem provas judicializadas seguras da autoria, em afronta à evidência dos autos. – Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, o reconhecimento da participação de menor importância, com o consequente redimensionamento da pena e eventual modificação do regime inicial de cumprimento, bem como o cômputo do período de prisão provisória, nos termos do art. 42 do CP. –
Improcedência
– A causa de pedir - absolvição, afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, o reconhecimento da participação de menor importância e o redimensionamento da pena – já foi suficientemente analisada e rejeitada no v. acórdão que julgou a Apelação Criminal nº. 0002374-21.2019.8.11.0008, interposta pela defesa do ora requerente. – O peticionário não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como nova Apelação Criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou desprovido (Apelação Criminal nº. 0002374- 21.2019.8.11.0008) por essa Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã. – “A revisão criminal com pretensão de reexame de matéria anteriormente apreciada afigura-se inadmissível porque essa ação não deve ser adotada como um recurso de apelação, de modo que a contradição à evidência dos autos deve ser manifesta, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas” (TJMT, NU 1020417-42.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.6.2022). – No tocante ao pedido de cômputo do período de prisão provisória (art. 42 do CP), trata-se de matéria não examinada no acórdão, contudo afeta à competência do Juízo da Execução Penal, não se mostrando adequada sua apreciação nesta ação revisional. – Sem mais digressões, tem-se que, inexistindo demonstração idônea de error in procedendo ou in judicando no juízo condenatório revidendo, não há fundamento que justifique a excepcional rescisão ou reforma da condenação definitivamente estabilizada. –
O parecer é pela improcedência da ação revisional
.”

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026